Tribunal: TJSP
Processo: 1030654-49.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO 'DECISUM' – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1030654-49.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado CRISTIANO MARÇAL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1030654-49.2015.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: CRISTIANO MARÇAL DE OLIVEIRA
VOTO No 16462
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

V.
ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO

PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO
TEMA 862 DO E.STJ - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA
ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE
DO
'DECISUM'

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO
JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao
V. Acórdão de fls. 225/234, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
autor, para reformar a sentença e decretar a procedência da ação de restabelecimento de
benefício acidentário.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão e
contradição no V. Acórdão, ao argumento de que o auxílio-acidente somente pode ser
cumulado com qualquer aposentadoria quando ambos os benefícios forem concedidos
antes da vigência da Lei n. 9.528/97. No mais, aduz, em suma, que o decisum comporta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
aclaramento no tocante ao termo inicial do benefício, por entender que o marco inicial
da benesse, deve ser mantido na data da juntada do laudo pericial aos autos, eis que o
reconhecimento do nexo causal e da incapacidade, só pode ser aferida por perito
médico. Aduz que, o E.Superior Tribunal de Justiça reconheceu a controvérsia
repetitiva sobre a matéria Tema 862, razão pela qual, requer a suspensão do feito, até
definição da mencionada questão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais, que
eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos da
parte, todas as questões suscitadas foram devidamente rechaçadas pelo V. Acórdão
embargado, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade.
Quanto à cumulação dos benefícios, o julgado foi
expresso quanto à possibilidade por considerar que o fato gerador e a concessão do
auxílio-acidente se deram anteriormente à vigência da alteração legislativa que vedou
sua cumulação com qualquer aposentadoria, reconhecendo, assim, o caráter vitalício da
benesse.
Ademais, conquanto não se ignore a jurisprudência e a
Súmula n. 507 do C. Superior Tribunal de Justiça, cumpre ressaltar que o fato de a
aposentadoria ter sido concedida após o advento da Lei n. 9.528/97, por si só, não é
suficiente para afastar o direito adquirido do obreiro, constitucionalmente assegurado, à
percepção de um benefício de caráter vitalício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com relação ao termo inicial do benefício, não há razão
para tal modificação, eis que, na hipótese dos autos, após a alta médica houve
consolidação das lesões, que resultou na redução da capacidade laborativa de modo
parcial e permanente (fls.231/232).
Ademais, não se pode ignorar que o artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91 prevê que, em caso de recebimento de prestação temporária, o termo inicial
do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,
entendimento corretamente adotado pelo decisum, razão pela qual, não há que se falar
em suspensão do feito, até decisão final do E.Superior Tribunal de Justiça referente ao
Tema 862.
Nesse sentido, já se posicionou essa C.Câmara:
Embargos de Declaração n. 1004574-26.2019/5000
Comarca: São Paulo
Relator(a): João Negrini Filho
Data do Julgamento: 07.02.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS
CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração n. 1001348-35.2018/5000
Comarca: Mauá
Relator(a): Antônio Tadeu Ottoni
Data do Julgamento: 28.01.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIO
INEXISTENTE
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA
BENESSE

SIMPLES
REEXAME
DA
MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo me conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma
vez constatada omissão ou contradição no julgado. Embargos
de Declaração Rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição
que ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator